Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-75.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800254-75.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ODINEIA TEIXEIRA SERRAO

IMPETRADO: SEAD

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, sendo uma das hipóteses que legitimam sua proposição a ocorrência de contradição no julgado.

2.

No presente caso, não houve o erro material suscitado pela embargante, eis que a decisão consignou claramente que o Concurso Público objeto da ação teve sua validade expirada em 28/12/2016 e que a partir dessa data fluiu o prazo para requerer mandado de segurança.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
uma vez que não há vício a ser sanado na decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Celia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Odineia Teixeira Serrão em face da Decisão Monocrática de ID 3561127, proferida por este Relator, que indeferiu sua inicial com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

A embargante suscita a ocorrência de erro material, por entender que houve equívoco no cálculo que conduziu à conclusão de decadência do direito de requerer mandado de segurança.

Assim, requer a reforma da decisão e o consequente julgamento do mérito do
writ
.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões em petição de ID 3833570.

É o relatório.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

No presente caso, após análise do
decisum
embargado (ID 3561127), não identifiquei o erro material suscitado pela embargante, eis que a decisão consignou claramente que o Concurso Público objeto da ação teve sua validade expirada em 28/12/2016 e que a partir dessa data fluiu o prazo para requerer mandado de segurança, o qual é de 120 (cento e vinte) dias (art. 23 da Lei nº 12.016/2009) e não 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vício a ser sanado na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2020